Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005384-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (AGRAVANTE), YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DONIZETI APARECIDO DA SILVA - CPF: 923.604.168-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EXECUTADOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.

O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do devedor-executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual não se desincumbiram, os recorrentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005384-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

YAGO GODINHO VIDAL E OUTRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

YAGO GODINHO VIDAL
e
OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única Comarca de Arenápolis-MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001048-18.2020.8.11.0026, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, onde se pretendia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que “
trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela agravada em face dos agravantes, a qual tem por objeto a cédula de crédito bancário nº B90330297-5, em que o bem dado em garantia é o imóvel rural registrado no CRI de Nortelândia sob a matrícula nº 2.854, denominado Fazenda Vidal”
(sic).

Alegam que
“citados da presente demanda, e após audiência de conciliação que restou infrutífera, os executados, ora agravantes, apresentaram exceção de pré-executividade, alegando impenhorabilidade de pequena propriedade rural”
(sic).

A
pontam que
“o imóvel possui 146,5289ha – área total inferior a 4 módulos fiscais, visto que cada módulo fiscal no município de Nortelândia/MT corresponde a 80ha”
,

bem como dizem
que “trata-se de área explorada pela família, conforme demonstram os documentos acostados nos autos de 1ª instância em Id. 169219230, 169219233 e 169220645, relativos a notas fiscais e demais comprovantes de exploração da área”
(sic).

Destacam que
“a ação de execução é oriunda de dívida decorrente da atividade produtiva da terra, sendo assim, preenche todos os requisitos para que a tese de impenhorabilidade seja acolhida, conforme destaca o art. 5º, XXVI, da CF/88, ou seja, reconhecida a matéria de ordem pública”
(sic).

Sustentam que
“
são pequenos proprietários rurais, os quais exercem economia familiar na exploração de seu imóvel, sente este impenhorável, há vista ser responsável pelo sustento da família”
,

de modo que
“necessária se faz a antecipação da tutela para garantir que o bem imóvel responsável por garantir o sustento básico dos agravantes e de sua família não seja penhorado, determinando sua suspensão até o julgamento de mérito do presente agravo de Instrumento”
(sic).

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que
“seja determinada a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, haja vista a comprovação da exploração familiar no imóvel”

(sic - Id
270298894).

A pretendida antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 05/03/2025, conforme decisão de Id 271834850.

Contraminuta ofertada no Id 277827868, onde a agravada postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada, aduzindo que
“o acolhimento do pedido de impenhorabilidade acarretaria insegurança jurídica, além do que, iria na contramão da boa-fé, pois é evidente que ao realizar a análise do crédito requerido, e os riscos que envolvem, a garantia ofertada proporciona benefícios ao solicitante, visto que é garantia para a Credora no caso de possível inadimplência”
(sic).

Preparo recolhido no Id 270407380.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate centra-se na existência ou não de elementos suficientes nos autos que comprovem que a propriedade penhorada é explorada economicamente de forma direta pelos membros da família dos executados, requisito este essencial à incidência da proteção legal e constitucional invocada.

A decisão agravada, proferida com fundamentação consistente, analisou os documentos apresentados e concluiu pela insuficiência de elementos probatórios que demonstrem que o imóvel é efetivamente explorado pelos agravantes e sua família para subsistência, ainda que preenchido o critério da metragem inferior a quatro módulos fiscais.

O artigo 833, VIII do CPC prevê a impenhorabilidade do imóvel mesmo que a dívida não seja oriunda da sua utilização, mantendo apenas a necessidade de demonstração de que se trata de pequena propriedade e que ela é trabalhada pela família, senão vejamos:

“Art . 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Todavia, para que o imóvel rural seja impenhorável, é necessário que cumpra dois requisitos, cumulativamente: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela Lei; e 2) seja utilizado para subsistência da família.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça considera que
o ônus da prova é do executado
de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

No presente caso, os agravantes juntaram aos autos algumas notas fiscais e documentos relativos à atividade agropecuária, todavia, não lograram demonstrar, com a robustez exigida pela jurisprudência dominante, que se trata de propriedade efetivamente trabalhada pela família como meio de subsistência. Ausentes, por exemplo, laudos, fotografias, declarações idôneas ou outros elementos que comprovem de forma inequívoca a exploração direta.

Assim, não havendo prova suficiente da exploração da propriedade pelos agravantes e seus familiares, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROPRIEDADE RURAL DESTINADA AO TRABALHO E A MORADIA – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Conquanto haja alegação de excesso de penhora, a análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada, pois configura supressão de instância.”
(N.U 1026987-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável.
Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065082520248110000, Relator.: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025